Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000822-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSE IGGOR HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 043.851.771-71 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEISSI MIKAELLI DA SILVA - CPF: 057.512.101-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000822-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE IGGOR HENRIQUE DOS SANTOS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA - DEIXAR O CONDUTOR DO VEÍCULO, NA OCASIÃO DO SINISTRO, DE PRESTAR IMEDIATO SOCORRO À VÍTIMA - PRISÃO EM FLAGRANTE –INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÃO PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000822-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE IGGOR HENRIQUE DOS SANTOS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
José Iggor Henrique dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Tangará da Serra-MT, que condicionou a liberdade provisória do paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 303, caput, 304, caput, e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de dois salários mínimos.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente não tem condições financeiras de adimplir a caução, daí por que a manutenção de sua custódia, tão somente em decorrência de sua hipossuficiência econômica, constitui constrangimento ilegal.

O pedido de liminar foi
deferido,
pelo Des. Pedro Sakamoto, em sede de plantão judiciário, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantendo as demais medidas cautelares fixadas na origem, consoante id. 198581696

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que
“
o alvará de soltura em favor de JOSÉ IGGOR HENRIQUE DOS SANTOS foi cumprido na mesma data”, id. 199826679.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 200758662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000822-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE IGGOR HENRIQUE DOS SANTOS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da liberdade do paciente sem o pagamento de fiança.

Com efeito, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Pedro Sakamoto quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na última madrugada (21 de janeiro de 2024), após, supostamente, conduzir, em estado de embriaguez, um veículo automotor, provocar uma colisão que deixou uma pessoa com lesões corporais leves e deixar de prestar socorro à vítima (Id. n. 198582196, pp. 3-45).

Ainda na manhã de hoje, José Iggor Henrique foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o magistrado plantonista, malgrado tenha reconhecido a não caracterização dos pressupostos da prisão preventiva, condicionou a soltura do paciente ao recolhimento de fiança, arbitrada por Sua Excelência no quantum de dois salários mínimos, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção (Id. n. 198582196, pp. 58-62).

A despeito disso, o paciente permanece preso até o momento, o que sugere que não é dotado de capacidade financeira para o recolhimento de tal valor.

A propósito, verifico que consta do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do paciente que sua atividade laboral é de gesseiro e estoquista, auferindo renda mensal de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais; Id. n. 198582196, pp. 27-30), fator que, aparentemente, foi ignorado ou desprezado no decisum impugnado.

Nesse contexto, é evidente que a caução deve ser dispensada, com fundamento nos artigos 325, § 1o, I, e 350, caput, do Código de Processo Penal, até mesmo em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, princípio este que insinua a inadmissibilidade de “monetarização” da custódia, sobretudo quando verificada a ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado” (TJMT, Habeas Corpus n. 1026469-20.2022.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

“HABEAS CORPUS – FURTO – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.212,00 (MIL DUZENTOS E DOZE REAIS) – MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – 1. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADA ARGUIDA PELA PGJ – ALEGADA A DISPENSA DA FIANÇA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE ALCANÇOU A LIBERDADE APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR NO PRESENTE REMÉDIO HEROICO – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E DESEMPREGADO – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA – LIMINAR RATIFICADA – 3. ORDEM CONCEDIDA.

1. Preliminar: Paciente foi dispensado da fiança por força da tutela de urgência deferida neste remédio heroico, decisão essa que demanda ratificação pelo colegiado. Preliminar rejeitada.

2. Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário-mínimo, ou seja R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP.

3. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pela autoridade impetrada” (TJMT, Habeas Corpus n. 1024295-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 13.2.2023).

Diante do exposto,
defiro o pedido de liminar para dispensar o recolhimento da fiança como condição da liberdade provisória
, devendo o paciente observar, contudo, as demais medidas cautelares fixadas pelo impetrado, sob pena de decretação da prisão preventiva. (...)”.

Dessa forma, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024